Tribunal: TJSP
Processo: 0012732-59.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que concedeu 100 dias de remição ao sentenciado em razão de sua aprovação na prova do ENCCEJA, mas deixou de aplicar o acréscimo de 1/3 – Pleito de concessão do acréscimo de 1/3, correspondente à conclusão do Ensino Médio – Acolhimento - Sentenciado que, além de ter comprovado a aprovação no ENCCEJA, também comprovou conclusão do Ensino Médio em 2022 – Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que concedeu 100 dias de remição ao sentenciado em razão de sua aprovação na prova do ENCCEJA, mas deixou de aplicar o acréscimo de 1/3 – Pleito de concessão do acréscimo de 1/3, correspondente à conclusão do Ensino Médio – Acolhimento - Sentenciado que, além de ter comprovado a aprovação no ENCCEJA, também comprovou conclusão do Ensino Médio em 2022 – Agravo provido, reformando-se parcialmente a decisão agravada, para acrescentar, à quantidade de 100 dias remidos declarados pelo D. Juízo a quo, o acréscimo de 1/3 (33 dias), correspondente à conclusão do ensino médio, em atenção ao disposto no artigo 126, § 5o, da LEP e na referida Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.